Tribunal: TJBA
Processo: 8074836-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074836-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTAL PRODUCOES DE EVENTOS E REFEICOES LTDA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ, EMANUEL LINS FREIRE VASCONCELLOS

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil. Recurso de agravo de instrumento. Ação monitória. Prescrição quinquenal. Interrupção por ato inequívoco de reconhecimento da dívida.
Partido Político.
Cronograma de pagamento homologado pela Justiça Eleitoral. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a prescrição quinquenal de parte do crédito objeto de ação monitória ajuizada por empresa fornecedora de bens e serviços ao Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A ação originária tem por fundamento notas fiscais emitidas entre os anos de 2013 e 2014, sendo considerada prescrita a cobrança das obrigações vencidas anteriormente a 29.10.2014. A agravante sustenta a interrupção do prazo prescricional com base em ato inequívoco de reconhecimento da dívida, consubstanciado em cronograma de parcelamento aprovado pela Justiça Eleitoral, com vencimentos até 2018.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ato inequívoco de reconhecimento da dívida, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil; (ii) estabelecer se o cronograma de pagamento homologado pela Justiça Eleitoral reconfigura o termo inicial da contagem da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A prescrição pode ser interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor, conforme dispõe o art. 202, VI, do Código Civil.

4. No caso concreto, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores assumiu formalmente a responsabilidade pelo pagamento das dívidas por meio de cronograma de parcelamento apresentado em prestação de contas à Justiça Eleitoral, configurando reconhecimento expresso e público da obrigação.

5.
O cronograma homologado implicou na fixação de novas datas de vencimento, com previsão de pagamentos até o exercício de 2018, o que configura reconfiguração dos prazos para efeitos prescricionais, ainda que não se trate de novação típica.

6. A interrupção do prazo prescricional reinicia a contagem a partir do ato de reconhecimento, devendo ser considerado, no caso, o último vencimento pactuado como marco inicial do novo prazo quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de agravo de instrumento
nº

8013248-48.2022.8.05.0150
em que figuram como agravante
PORTAL PRODUÇÕES DE EVENTOS E REFEIÇÕES LTDA

e, como agravado,
PARTIDO DOS TRABALHADORES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.